Tribunal: TJMT
Processo: 0002461-97.2015.8.11.0078
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002461-97.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALICE CRISTINA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 024.639.771-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), RITA TSCHAEN DE ASSIS - CPF: 758.977.099-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MANDAMENTAL PARA PROTEÇÃO DO DIREITO A SAÚDE COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TRANSTORNO DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM MIELOPATIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO.

À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Comprovada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade financeira de a autora ou sua família custeá-lo, a existência de divisão interna de atribuições entre os entes federados não pode servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

A
repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, na ação mandamental para proteção do direito a saúde com pedido liminar de tutela e multa cominatória proposta pelo Ministério Público Estadual como substituto processual de
Rita Tschaen de Assis (Autos nº 0002461-97.2015.8.11.0078),
julgou procedente o pedido
para determinar que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam consultas, exames e o procedimento cirúrgico na coluna de Rita Taschen de Assis, além de todo o tratamento necessário, como UTI, material cirúrgico, medicamentos, transporte, hospedagem e acompanhante, sob pena de bloqueio dos valores necessários para a consecução de todo o determinado supra, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde.

Inconformado, o Município de Sapezal suscita
a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o fornecimento do tratamento pleiteado nos autos é de alta complexidade, devendo ser fornecido exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, em obediência aos ditames da Lei nº 8.080/90 e do Plano de Atenção Básica do Município, devidamente aprovado pelos Conselhos Municipal e Estadual de Saúde.

No mais, defende que acaso não seja reconhecida a ausência de responsabilidade do Município na prestação de saúde em referência, requer que o Estado de Mato Grosso seja condenado a ressarci-lo por eventuais gastos despendidos com o tratamento objeto dos autos, nos termos do art. 35, II, da Lei nº 8.080/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de reconhecer a ilegitimidade do Município de Sapezal ou, subsidiariamente, condenar o Estado de Mato Grosso a ressarci-lo das despesas do tratamento buscado nos autos
(Ids
57483997 e 57483998
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id
57484963
).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id
61328971
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, na ação mandamental para proteção do direito a saúde com pedido liminar de tutela e multa cominatória proposta pelo Ministério Público Estadual como substituto processual de
Rita Tschaen de Assis (Autos nº 0002461-97.2015.8.11.0078),
julgou procedente o pedido
para determinar que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam consultas, exames e o procedimento cirúrgico na coluna de Rita Taschen de Assis, além de todo o tratamento necessário, como UTI, material cirúrgico, medicamentos, transporte, hospedagem e acompanhante, sob pena de bloqueio dos valores necessários para a consecução de todo o determinado supra, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde.

Examinando os autos, verifica-se que
Rita Tschaen de Assis
, com 51 (cinquenta e um) anos de idade na data da propositura da ação, foi diagnosticada com transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia,
diagnóstico de CID-M510, necessitando de procedimento cirúrgico, conforme indicação médica juntada aos autos.

Verifica-se, também, que nem a autora nem sua família dispõem de recursos financeiros para custear o tratamento na rede privada de saúde.

Pois bem, condenado ao fornecimento do tratamento à autora e de todo o necessário à preservação de sua saúde, o Município de Sapezal suscitou, em seu apelo, a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a responsabilidade, na hipótese de tratamento de alta complexidade, caso dos autos, é do Estado de Mato Grosso, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios,
solidariamente
, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Destarte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sobre a questão, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – (...).

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020)

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de fornecer o tratamento necessitado pela autora, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se o
princípio da reserva do possível ou da legalidade orçamentária como meio de eximir-se da obrigação,
pois eventuais limitações ou dificuldades econômicas e orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de condenação do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das despesas efetuadas pelo apelante no tratamento da recorrente, tal pleito, como bem destacou o apelado, em razão da falta de correlação com o objeto da demanda de origem, deve ser buscado, se for o caso, na via administrativa, mediante ajuste entre os entes federados, ou, então, em ação judicial própria.

Por todos esses motivos, há de se manter a sentença recorrida em todos os seus termos, que bem aplicou o direito ao caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Sapezal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020